Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PESQUISA SOBRE BENS. PENHORA. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal.
3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge da agravada, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.